Tribunal: TJMT
Processo: 1003824-64.2024.8.11.0021
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003824-64.2024.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), CATIA APARECIDA GONCALVES - CPF: 395.725.791-34 (AGRAVANTE), MELQUISEDEQUE BARBOSA DE MATOS - CPF: 137.859.377-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para alterá-la, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por CATIA APARECIDA GONÇALVES, com pedido de retratação, em documento de Id. n.o 296656873, em face da decisão monocrática que, em razão da deserção, não conheceu o RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003824-64.2024.8.11.0021, ajuizado em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese: em síntese: (i) que a decisão que indeferiu a gratuidade foi publicada em 10.06.2025, iniciando-se o prazo recursal em 11.06.2025, com término previsto para 01.07.2025, de modo que a superveniente decisão que não conheceu do apelo, proferida em 25.06.2025, violou o prazo recursal em curso; (ii) que foram apresentados documentos comprobatórios da condição de hipossuficiência, tais como extratos bancários, contracheques, declarações de imposto de renda e faturas de cartão de crédito; (iii) que, na qualidade de servidora pública aposentada com proventos inferiores a cinco salários mínimos, possui direito subjetivo à gratuidade de justiça, cuja negativa configura violação ao direito de acesso à justiça (art. 5o, LXXIV e XXXV, da CF/88); (iv) que o indeferimento do benefício, ao inviabilizar o conhecimento do recurso de apelação, enseja cerceamento de defesa, comprometendo os princípios do contraditório e do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF/88).

Sob tais fundamentos, busca a retratação da decisão agravada sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado, com reforma da decisão combatida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que não conheceu do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003824-64.2024.8.11.0021, ajuizado em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, em razão da deserção.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada.

A decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita foi proferida com cautela e fundamentação técnica adequada, conforme se verifica no Id. n.o 291718383. A análise levou em consideração os documentos apresentados pela recorrente, especialmente os contracheques acostados no Id. no 287717357 e seguintes, dos quais consta que a ora agravante aufere rendimento líquido mensal de R$ 6.514,72 (seis mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e dois centavos), oriundo de proventos como servidora pública municipal aposentada.

Ao indeferir o pedido, este Relator, em consonância com o entendimento do juízo de origem, destacou que não havia prova cabal da alegada hipossuficiência econômica, em razão da inexistência de demonstração concreta de despesas ordinárias e compromissos financeiros relevantes que justificassem a dispensa do preparo.

Destaco que, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, foi expressamente concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que a parte recorrente recolhesse o preparo, sob pena de deserção. Tal prazo teve início em 11.06.2025 (quarta-feira) e se encerrou, corretamente, em 17.06.2025 (terça-feira), conforme certificado no Id. 294162398.

Assim, diferentemente do que alega a agravante, não havia prazo em aberto para o cumprimento da determinação judicial à época da prolação da nova decisão monocrática, datada de 25.06.2025, que declarou a deserção do recurso de apelação.

Ao que tudo indica, a agravante confunde o prazo para recolhimento do preparo (concedido em 5 dias úteis e já expirado) com o prazo de 15 dias úteis para interposição de agravo interno contra o indeferimento da justiça gratuita.

São prazos distintos e autônomos, não se confundindo o juízo de reconsideração com a suspensão da eficácia da decisão recorrida.

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025